Tribunal: CARF
Processo: 10880.952482/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-12-31

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.952482/2012-12
RESOLUÇÃO
1002-000.603 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA - CCEE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do recurso em diligência, a fim de que a Unidade de Origem verifique se os valores em
discussão foram oferecidos a tributação, elabore parecer conclusivo sobre o resultado da
verificação e intime o contribuinte para manifestar-se sobre o resultado da diligência.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijó, Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Com base no relatório do acórdão recorrido, trata o presente de declaração de
compensação por meio da qual a interessada declara a utilização de direito creditório, com origem
em saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2008, no valor total de R$ 1.119.442,58, para a
compensação de débitos próprios declarados.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.603 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.952482/2012-12
2
Houve o reconhecimento parcial do direito creditório utilizado, nos termos do
Despacho Decisório Eletrônico (DDE) no de rastreamento 029252782, de 01/08/2012. Os valores
considerados como não confirmados foram (fls. 13 e 14):

Em Manifestação De Inconformidade o contribuinte renuncia a parte do litígio, e
quanto a parte controversa esclarece que as retenções na fonte foram efetivamente realizadas
nas operações e períodos abrangidos. Para fazer prova do alegado junta comprovantes de
recolhimento do imposto retido, declarações emitidas pela fonte pagadora (DIRFs) e parte da
respectiva DIPJ. Quando as estimativas, defende o Contribuinte que a não homologação da
compensação não pode ser óbice para formação do seu direito creditório.
A Delegacia de Julgamento, por meio do acórdão no 14-104.523, entendeu pela
procedência em parte da Manifestação de Inconformidade, reconhecendo a parcela adicional do
saldo negativo correspondente as “Estimativas Compensadas com Saldo Negativo de Períodos
Anteriores". Quanto o IRRF concluiu pela ausência de comprovação do oferecimento da
totalidade das receitas à tributação: "Em consulta à DIPJ apresentada para o período, constata-se
que na Linha 22 (Outras Receitas Financeiras) da Ficha 06 A – Demonstração do Resultado, foram
oferecidas à tributação receitas na quantia de R$ 2.163.967,05, valor este equivalente a 45,63%
dos rendimentos informados em DIRF (R$ 4.742.804,81).”
A interessada tomou ciência da decisão na data de 11.11.2020 (fls. 208) e interpôs
Recurso Voluntário (fl. 210) em 02.12.2020, apresentando em síntese os seguintes fundamentos:
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.603 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.952482/2012-12
3
 no tocante aos créditos tributários referentes ao saldo negativo de julho de
2008, estes foram reconhecidos e homologados pela DRJ no acórdão
guerreado, não sendo, portanto, objeto do presente Recurso Voluntário;
 quanto aos rendimentos financeiros de 2008, ao contrário do apontado pelo
acórdão, há efetiva comprovação da retenção dos valores de imposto de
renda e ainda do oferecimento dos montantes à tributação;
 as instituições financeiras são obrigadas pela legislação tributária vigente a
reter uma parcela do IRPJ como antecipação do valor que somente será
efetiva e devidamente apurado ao final do exercício;
 os créditos tributários oferecidos à tributação tiveram como base os
informes de rendimentos fornecidos pelas instituições financeiras, não
podendo a fiscalização ignorar o fato de que foram utilizados documentos
hábeis para lastrear o direito creditório da Recorrente;
 alega que os únicos valores não oferecidos a tributação estão relacionados
com valores da qual era mera intermediária, mas que quanto a estes
rendimentos somente a parte que lhe era devida foi objeto de imputação do
valor retido;
 na remotíssima hipótese desse C. Conselho entender como correto o
procedimento adotado pela DRJ (o que sequer se cogita, aventando-se
apenas por amor ao debate!), que ao menos reconheça a necessidade de ter
como base para realizar a proporcionalização dos rendimentos oferecidos à
tributação os valores informados pela RECORRENTE em sua DIPJ, uma vez
que retratam os reais rendimentos que a RECORRENTE utilizou para
preencher seu PER/DCOMP.
É relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

1) Do Conhecimento:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.

2) Da necessidade de conversão do julgamento em diligência:
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.603 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.952482/2012-12
4
Como exposto, trata-se de pedido de compensação cuja lide devolvida a este
Colegiado está relacionada com o cumprimento dos requisitos para composição do Saldo
Negativo.
O acórdão recorrido, aplicando o racional da Súmula CARF no 80 e considerando
que, no seu entendimento, apenas parte dos valores das receitas foram oferecidos à tributação
pelo Contribuinte, reconheceu como legítimas apenas parte das retenções na fonte informadas.
No acórdão é explicitado:
8. Do demonstrativo acima constata-se que partes das retenções, relativas às
fontes pagadoras CNPJ 44.061.661/0001-00 e 60.978.947/0001-01, nos valores
respectivos de R$ 1.333,98 e R$ 3.423,57, foram consideradas como não
comprovadas, enquanto, para as outras retenções, relativas às demais fontes
pagadoras, foram consideradas no percentual de 45,63% dos montantes
pretendidos pela contribuinte, com a justificativa de que as receitas
correspondentes foram apenas parcialmente oferecidas à tributação. Veja-se na
planilha:

9. Continuando, consulta às DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras indicam
que as retenções do imposto nos códigos de retenção 3426 e 6800, deram-se no
valor total de R$ 982.549,52, incidentes sobre rendimentos de aplicações
financeiras no valor de R$ 4.742.804,81, conforme demonstrativo:

10. Em consulta à DIPJ apresentada para o período, constata-se que na Linha 22
(Outras Receitas Financeiras) da Ficha 06 A – Demonstração do Resultado, foram
oferecidas à tributação receitas na quantia de R$ 2.163.967,05, valor este
equivalente a 45,63% dos rendimentos informados em DIRF (R$ 4.742.804,81):
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.603 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.952482/2012-12
5
Pela análise das informações colacionadas no acordão nota-se que a diferença
relevante para o desfecho do processo está relacionada com os rendimentos decorrentes de
aplicações financeiras cuja fonte pagadora é o Banco Bradesco – de CNPJ no 60.743.948/0001-12:
valor de rendimento na Dcomp e DIPJ do contribuinte = R$ 625.501,37 x valor apurado pela
autoridade a partir das DIRFs do sistema = R$ 3.191.485,26.
A tese recursal explica – e segundo esclarecido em “MEMORIAL” (juntado aos
autos) - que no caso a conta bancária mantida na citada instituição financeira é a Conta CONER
usada na execução de suas atividades. A CCEE é entidade sui generis criada para operar
exclusivamente como gestora no mercado das operações de compra e venda de energia elétrica,
atividade regulada nacionalmente pela ANEEL e prevista na Lei no 10.848/2004. Apenas a CCEE
tem autorização legal para atuar nesta atividade.
A citada conta CONER é utilizada pela CCEE para o encontro de contas das
operações realizadas pelos terceiros que comercializam energia no mercado livre, ou seja, pela
conta transitam valores que não são de titularidade da CCEE. Quem consome/compra energia faz
o pagamento enviando valores para a conta CONER, por sua vez quem gera/vende a energia é
remunerado a partir dos valores que saem da conta CONER. Ao que parece à CCEE é cabível
apenas o valor relacionado com as despesas de manutenção do sistema.
A informação é relevante, pois, a proporcionalidade aplicada pelo acórdão recorrido
foi motivada exatamente pela diferença desta conta, porém e ao contrário da informação apurada
a partir dos sistemas do Receita Federal, o contribuinte faz juntar aos autos cópia do comprovante
de rendimentos fornecido pela fonte exatamente com os valores declarados por ele:

Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.603 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.952482/2012-12
6
Neste cenário, diante da discrepância entre a informação prestada pela respectiva
fonte pagadora e a informação obtida a partir das consultas aos sistemas da Receita Federal,
entende a Relatora pela necessidade de conversão do julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem:
1) Intime o contribuinte para i) explicar e comprovar quais os valores transitados
pela conta bancária CONER são de sua titularidade, apresentando elementos
(como relatórios de auditorias independentes, registros contábeis próprios e
outros relatórios de terceiros) que validem os valores; ii) explicar o objeto da
Ação Declaratória no 0070720-21.2014.4.01.3400, perante a 20a Vara Federal de
Brasília;
2) Elabore, a partir dos elementos trazidos pelo contribuinte, parecer conclusivo
sobre o direito do contribuinte ao saldo negativo, atestando, especialmente,
quais os valores dos rendimento foram imputados como de titularidade
exclusiva do contribuinte e qual parte deste montante foi oferecido à
tributação,
3) Intime o contribuinte para, em 30 dais, se manifestar sobre o parecer
conclusivo.

3) Conclusões:
Diante de todo o exposto conheço voto por converte o recurso em diligência nos
termos acima.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 249
DF CARF MF
Original